Tribunal: TJSP
Processo: 1048381-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Obrigação de fazer consistente no agendamento de consulta e disponibilização de tratamento de câncer, em caráter de urgência, à impetrante – Execução de astreintes – Afastamento – Cinco dias de atraso para o agendamento da primeira consulta não podem ser considerados como critério isolado para a apuração da pena pecuniária, a qual deve incidir apenas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Obrigação de fazer consistente no agendamento de consulta e disponibilização de tratamento de câncer, em caráter de urgência, à impetrante – Execução de astreintes – Afastamento – Cinco dias de atraso para o agendamento da primeira consulta não podem ser considerados como critério isolado para a apuração da pena pecuniária, a qual deve incidir apenas em caso de descumprimento injustificado, caracterizado pela desobediência e pela recalcitrância no atendimento da ordem judicial – Segurança concedida – Confirmação da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048381-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISABETE
APARECIDA CALZA ANDREOZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
2
VOTO N.o 29.916
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1048381-33.2018.8.26.0053
APELANTE: ELISABETE APARECIDA CALZA ANDREOZZI
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Juíza de Primeira Instância: Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

Obrigação de fazer consistente no agendamento de consulta e
disponibilização de tratamento de câncer, em caráter de urgência,
à impetrante Execução de astreintes Afastamento Cinco dias
de atraso para o agendamento da primeira consulta não podem ser
considerados como critério isolado para a apuração da pena
pecuniária, a qual deve incidir apenas em caso de descumprimento
injustificado,
caracterizado
pela
desobediência
e
pela
recalcitrância no atendimento da ordem judicial
Segurança
concedida Confirmação da sentença Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elisabete
Aparecida Calza Andreozzi em face do Secretário de Saúde do Estado de São
Paulo, no qual alega que é portadora de Carcinoma Espinocelular, razão pela
qual necessita de tratamento médico. Entretanto, não possui condições
financeiras para custeá-lo. Seu caso é urgente e está aguardando o surgimento
de vaga para o início do tratamento. Requer, inclusive em sede liminar, a
imediata disponibilidade de vaga para o início de seu tratamento médico. Por
fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/13).
A segurança foi concedida (fls. 115/119), confirmando a liminar
outrora deferida, para determinar que a autoridade forneça à impetrante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
3
tratamento médico oncológico pelo período que dele necessitar. Custas e
despesas na forma da Lei. Não houve condenação em honorários
advocatícios, em face do artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009.
A impetrante opôs embargos de declaração (fls. 126/127), os
quais foram rejeitados (fls. 138).
A impetrante interpôs recurso de apelação (fls. 141/145),
alegando, em síntese, que deve ser aplicada a multa pela demora no
cumprimento da liminar. A ordem para cumprimento da liminar era de 48
horas e o ofício foi devidamente entregue no dia 19/08/2018.
Obrigatoriamente a Fazenda do Estado tinha a obrigação de cumprimento até
o dia 21/08/2018, sendo que a consulta médica somente foi marcada cinco
dias após passar o prazo de 48 horas, implicando dizer que existe a devida
multa de cinco dias a ser paga pelo impetrado, pelo descumprimento da
medida liminar, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Se
houve fixação de pena pecuniária para cada dia de atraso, esta deve ser
utilizada para punir a mora do cumprimento da ordem judicial. Se assim não
fosse, não haveria motivo para a fixação da pena de multa em caso de atraso
no cumprimento da ordem judicial. Requer o provimento do presente recurso
e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada tão somente no que
tange às astreintes.
Manifestação do Ministério Público, pela rejeição ao pedido de
fixação de multa (fls. 151/153).
Com apresentação de contrarrazões (fls. 157/161) pelo
desprovimento ao recurso.
A impetrante concordou com o julgamento virtual (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
4
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 169/171), pela
falta de interesse recursal da apelante ou pelo desprovimento ao recurso.
É o relatório.
A impetrante, no presente writ, visou à imediata disponibilidade
de vaga para o início de seu tratamento médico, pois foi diagnosticada com
câncer (carcinoma espinocelular) e tinha de aguardar disponibilidade de vaga
para atendimento no SUS.
A ordem mandamental foi concedida. No entanto, postula a
impetrante, no presente recurso, o recebimento de multa de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), em virtude do atraso de cinco dias para o
cumprimento da decisão liminar.
Em primeiro lugar, não se partilha do entendimento esposado
pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que a apelante não tem
interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
Na petição inicial, postulou-se a incidência de multa diária em
caso de ausência de disponibilização de tratamento médico especializado (fls.
12).
De fato, houve a fixação do prazo de quarenta e oito horas para o
cumprimento da decisão liminar outrora deferida, sob pena de multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (fls. 60/61).
Por sua vez, nas contrarrazões, a apelada não impugnou a
existência de atraso de cinco dias no cumprimento da obrigação de fazer (fls.
157/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
5
Dessa forma, a apelante ostenta interesse recursal, uma vez que
compreende ter sido lesada e pretende receber as astreintes fixadas.
No mérito, não se desconsidera a gravidade do estado de saúde
da impetrante e a dificuldade enfrentada por ela para marcar uma consulta
médica com urgência no SUS. Contudo, o que releva destacar, para o
julgamento desta pretensão recursal, é que os dias de atraso não podem ser
considerados como critério isolado para a apuração da pena pecuniária, a qual
deve incidir apenas em caso de descumprimento injustificado, caracterizado
pela desobediência e pela recalcitrância no atendimento da ordem judicial.
Não obstante o Estado seja acusado de demora no cumprimento
da ordem judicial, o fato é que houve a efetiva prestação do serviço objeto do
mandamus, tendo a paciente se submetido à consulta médica e ao tratamento
que lhe foi prescrito. No mais, a segurança lhe foi concedida nesse sentido.
Portanto, a multa diária (nesta especialíssima circunstância)
configuraria indevida vantagem da parte, já que a apelante obteve êxito em
seu intento, não obstante tenha havido alguma demora no agendamento da
primeira consulta pela autoridade impetrada. Por fim e é o que importa
efetivamente , a recorrente recebeu o atendimento indispensável.
Tais peculiaridades, pondera-se in casu, não podem passar
despercebidas, a fim de que a presente pretensão recursal seja examinada da
maneira mais adequada e razoável possível, sem enfraquecer o comando
judicial que à autoridade impetrada impôs a obrigação de agendar consulta
médica no prazo de quarenta e oito horas.
Entretanto, a incidência da multa não pode simplesmente estar
subordinada a um mero cálculo aritmético, mediante multiplicação dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
6
de atraso pelo valor da pena fixada judicialmente. A pena pecuniária, para
que tenha inteira aplicabilidade e seja legítima quando reclamada, deve estar
atrelada a um comportamento omissivo da Administração Pública,
caracterizado pela desobediência e pela recalcitrância no atendimento da
ordem judicial. Não se pode esquecer que a multa, caso devida, é retirada de
recursos públicos, o que exige maior cautela em sua aplicação.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que é permitida a aplicação de multa diária contra a
Fazenda Pública quando caracterizado o atraso no cumprimento
de obrigação de fazer ou de entregar coisa, nos termos dos
artigos 461 e 461-A, do Código de Processo Civil (...)
Entretanto, em relação aos entes federativos, a providência deve
ser vista com cautela, de maneira que sua aplicação somente se
justifica nos casos em que esteja configurada a desídia ou
recalcitrância em proceder ao cumprimento da decisão judicial
(...) Da detida análise dos autos, não se depreende resistência
injustificada por parte dos entes federativos ao cumprimento da
determinação judicial de fornecimento do medicamento pleiteado
pela parte autora, não havendo nos autos sequer notícia de que a
determinação judicial não vem sendo cumprida (...)” (Agravo em
REsp n.o 1.312.524 - ES - Relator: Ministro Sérgio Kukina,
recurso julgado em 1.o de agosto de 2018).
Na hipótese vertente, mesmo tendo havido demora de cinco dias
para a apelada cumprir o agendamento da primeira consulta à apelante, não se
vislumbra resistência injustificada no atendimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1048381-33.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 29.916
7
Portanto, razão assiste ao juízo a quo quando considerou que a multa é
descabida.
Nesse sentido, este Relator já decidiu: Agravo de Instrumento n.o
2140104-47.2019.8.26.0053 Ubatuba 12.a Câmara de Direito Público j.
19.09.2019, V.U.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela impetrante.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...